Tribunal: STF
Processo: MS 21521
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-02
Data de publicação: 1993-06-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE:
TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PENSÃO
CONCEDIDA ANTERIORMENTE A Lei n. 8.112, de 1990. C.F., art. 40, par. 5.
Le n. 8.112, de 1990, art. 42, art. 215, art. 248.
          I. - Pensão por morte, concedida anteriormente a Lei nº
8.112/90: passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do
servidor. Lei n. 8.112/90, art. 248. Devera ela corresponder ao valor
da respectiva remuneração ou provento, observado o teto inscrito no
art. 37, XI, da Constituição. C.F., art. 40, par. 5.; Lei n. 8.223/90,
artigos 215 e 42.
          II. - Mandado de segurança deferido.